Tribunal: TJSP
Processo: 0006217-78.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Indulto concedido na origem. Agravo ministerial. Impossibilidade do benefício. Art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 que, em tese, afronta a Constituição Federal. Questão que deve ser submetida a julgamento pelo C. Órgão Especial desta Corte, conforme cláusula de reserva de plenário inserta no art. 97 da Constituição Federal, art. 481 e ss. do Código de Processo

Ementa:
Agravo de Execução Penal. Indulto concedido na origem. Agravo ministerial. Impossibilidade do benefício. Art. 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022 que, em tese, afronta a Constituição Federal. Questão que deve ser submetida a julgamento pelo C. Órgão Especial desta Corte, conforme cláusula de reserva de plenário inserta no art. 97 da Constituição Federal, art. 481 e ss. do Código de Processo Civil e Súmula Vinculante n.o 10. Incidente de inconstitucionalidade instaurado, com remessa ao Órgão Especial para apreciação. Julgamento do recurso suspenso, vencido o E. Relator sorteado, que negava provimento ao agravo ministerial.